Tribunal: TJSP
Processo: 0002914-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Sindicância – Falta grave – Pleiteia a desclassificação da prática da falta disciplinar de natureza grave para média, bem como o restabelecimento do regime semiaberto – NÃO CONHECIMENTO – O inconformismo do paciente deve ser expresso pelo recurso próprio que é o agravo em execução penal, cabível para reapreciar decisões sobre questões incidentes surgidas na

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Sindicância – Falta grave – Pleiteia a desclassificação da prática da falta disciplinar de natureza grave para média, bem como o restabelecimento do regime semiaberto – NÃO CONHECIMENTO – O inconformismo do paciente deve ser expresso pelo recurso próprio que é o agravo em execução penal, cabível para reapreciar decisões sobre questões incidentes surgidas na execução da sentença condenatória, nos termos do que disciplina o artigo 197 da LEP.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002914-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante/paciente
ALMIR FERREIRA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram da
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002914-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.030
2
Habeas Corpus no 0002914-42.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do
Rio Preto
Impetrante/Paciente: Almir Ferreira da Cruz
Impetrado: MMo Juiz da Vara de Execuções Criminais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.030
HABEAS CORPUS Execução Penal Sindicância Falta grave
Pleiteia a desclassificação da prática da falta disciplinar de
natureza grave para média, bem como o restabelecimento do
regime semiaberto NÃO CONHECIMENTO O inconformismo
do paciente deve ser expresso pelo recurso próprio que é o agravo
em execução penal, cabível para reapreciar decisões sobre
questões
incidentes
surgidas
na
execução
da
sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o artigo 197 da LEP.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor próprio por
Almir Ferreira da Cruz, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio
Preto como autoridade coatora, nos autos do processo no
7003995-11.2017.8.26.0482.
Alega o impetrante/paciente que foi condenado pelo crime
previsto no artigo 157 do Código Penal, à pena de 11 anos e 10 meses, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002914-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.030
3
regime inicial fechado, sendo que deste total já perfez aproximadamente 4
anos.
Aduz que sofre constrangimento ilegal, porquanto foi regredido
ao regime fechado em decorrência de falta grave que teria ocorrido na saída
temporária do aniversário da cidade de São José do Rio Preto/SP.
Narra que, no dia em questão, saiu de sua residência por volta
das 08:00 horas da manhã, dirigindo-se à Defensoria Pública para tratar da
guarda de sua filha. No entanto, policiais em patrulhamento verificaram sua
ausência na residência em que deveria permanecer até as 10:00 horas.
Assevera que aproximadamente 60 dias decorridos do fato foi
intimado a comparecer em juízo para dar explicações sobre sua ausência,
momento no qual narrou o ocorrido, todavia foi surpreendido por decisão
exarada após quase 15 dias da oitiva, na qual foi determinada sua regressão
para o regime fechado.
Sustenta que não foi sua intenção descumprir ordem judicial e
não cometeu crime que viesse a prejudicar a sociedade, apenas buscou
amparo jurídico para reaver a guarda da filha que foi entregue à sua irmã e
cunhado, que não desejam que a criança saiba da sua paternidade biológica.
Requer a concessão da ordem para a desclassificação da falta
grave para média e o restabelecimento do regime semiaberto (fls. 02/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 11/12).
Prestadas informações pela autoridade judiciária (fls. 16),
pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da lavra
do Dr. Pedro Franco de Campos, opinando pelo não conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002914-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.030
4
presente impetração (fls. 20/25).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade judiciária
em 27 de janeiro de 2020, in verbis:
“O paciente encontra-se preso na Penitenciária de Andradina,
condenado a pena total de 12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em
regime semiaberto, com término da pena previsto para19/05/2028, conforme
cópia do cálculo que segue.
Em 30/09/2019 o sentenciado foi regredido ao regime fechado,
não sendo interposto agravo em execução na referida decisão.
Atualmente os autos se encontram com vistas a Defensoria
Pública para análise de eventuais pedidos de benefícios” (fls. 16).
Pretende o impetrante/paciente por intermédio do presente
remédio heroico, a desclassificação da infração disciplinar de natureza grave
para média e o restabelecimento do regime semiaberto, ressaltando que não
foi sua intenção descumprir ordem judicial, além de não ter cometido crime
que viesse a prejudicar a sociedade, tão somente procurou amparo jurídico
para reaver a guarda de sua filha.
A ordem não deve ser conhecida.
Com efeito, deve ser ressaltado que, de acordo com as
informações, o sentenciado foi regredido ao regime fechado, por r. decisão
proferida aos 30/09/2019, não sendo interposto agravo em execução ao
decisum ora combatido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002914-42.2020.8.26.0000 -Voto no 36.030
5
Com a homologação da falta disciplinar de natureza grave e a
regressão do paciente ao regime fechado e, em caso de inconformismo contra
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais, deve ser expresso
pela via adequada, que é o agravo em execução penal, cabível para reapreciar
decisões sobre questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o artigo 197 da Lei de Execução
Penal, o qual possibilita a análise de forma aprofundada do alegado pelo
impetrante/paciente.
Ademais, por conta da necessidade, para o fim proposto, exige
uma valoração de provas que não comporta guarida na estreita via do habeas
corpus, pois marcado pela sumariedade e celeridade, não comporta a análise
ou o revolvimento da matéria em apreço.
Assim, não se podendo verificar de plano a situação abusiva, não
cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.
Isto posto, não se conhece da impetração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR